Tribunal: TJES
Processo: 5001791-47.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001791-47.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCARD S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL (198) 5001791-47.2020.8.08.0024

EMBARGANTE/APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
EMBARGADO/APELADO: BANCO BRADESCARD S.A.

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

JUÍZO PROLATOR:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA (PROCON). REDUÇÃO JUDICIAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. CUSTAS PROCESSUAIS. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Vitória em face de acórdão que negou provimento à sua apelação, mantendo a redução judicial de multa administrativa aplicada pelo PROCON.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso e obscuro ao fixar os consectários legais (juros e correção monetária) sobre o valor reduzido da multa, afastando a legislação municipal específica; e (ii) saber se houve omissão quanto à tese de isenção da Fazenda Pública ao pagamento de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há obscuridade ou omissão quanto aos consectários legais, pois o acórdão adotou o índice aplicável para os juros moratórios corresponde à remuneração da caderneta de poupança, incidindo desde a constituição em mora, e a correção monetária pelo índice IPCA-E, desde o julgamento que redefiniu o valor da multa.

4. Mantida a sentença que reduziu o valor da multa, por certo, adotou-se fundamentação com base na isonomia, de que a redução judicial da multa torna insubsistente a CDA original, passando a decisão judicial a ser o novo título executivo, o que justifica a aplicação dos mesmos índices impostos à Fazenda Pública.

5. Inexiste omissão quanto às custas processuais, uma vez que a condenação mantida pelo acórdão se restringiu ao ressarcimento de eventuais despesas adiantadas pela parte contrária, não havendo condenação direta ao pagamento de custas que justificasse a análise da tese de isenção.

6. As alegações do embargante configuram mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

7. O prequestionamento não exige menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, bastando que a matéria tenha sido devidamente enfrentada no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei nº 6.830/80, art. 39.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp nº 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe 22/02/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL (198) 5001791-47.2020.8.08.0024

EMBARGANTE/APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
EMBARGADO/APELADO: BANCO BRADESCARD S.A.

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

JUÍZO PROLATOR:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de embargos de declaração do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
(ID 10498229), eis que pretende ver sanado suposto vício presente no acórdão (ID 10246422) que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que reduziu o valor de multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal.

Irresignado, o embargante sustenta, em síntese, obscuridade e omissão no acórdão, pois (i) aplicou-se aos consectários legais da dívida (crédito público) o entendimento firmado pelo STJ para as condenações impostas à Fazenda Pública (débito público - Tema 905), deixando de observar a legislação federal (Lei n.º 6.830/80) e municipal (Leis n.º 5.248/2000 e n.º 4.452/97) que regem especificamente a matéria; e (ii) silenciou sobre a tese de isenção do ente público ao pagamento de custas processuais, nos termos do art. 39 da Lei n.º 6.830/80 e de precedentes vinculantes do STJ.

Sem contrarrazões, conforme certidão dos autos.

Pois bem.

Inicialmente, insta ressaltar que o embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, ou seja, só é cabível quando, no decurso processual, um pronunciamento judicial com caráter decisório estiver eivado com um dos vícios descritos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, a presente via não se presta a modificar o julgado. Tal, aliás, é admissível apenas como consequência da integração operada no decisum pelo provimento do aclaratório em caso de se corrigir e sanar vícios.

Neste ínterim, conforme reiterada jurisprudência do C. STJ, "os embargos de declaração não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição" (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe de 22/02/2023).

Em avanço, passando ao caso concreto, registra-se desde logo que os vícios apontados não estão configurados.

Confrontando as razões recursais pretéritas e o teor do voto condutor do acórdão embargado, verifica-se que as questões de fundo foram devidamente julgadas.

Quanto à alegada obscuridade e omissão na fixação dos consectários legais, o acórdão foi explícito ao fundamentar a manutenção dos critérios estabelecidos na sentença, alinhando-se à jurisprudência consolidada neste Sodalício.
In verbis
:

“[...] quanto aos juros e correção monetária estabelecidos pelo juízo de piso, tem-se que foram também fixados de acordo com o entendimento já consolidado por este e. Sodalício de que o índice aplicável para os juros moratórios corresponde à remuneração da caderneta de poupança, incidindo desde a constituição em mora, e a correção monetária pelo índice IPCA-E, desde o julgamento que redefiniu o valor da multa.

A título de ilustração, transcrevo os seguintes julgados desta c. Terceira Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON ESTADUAL. MULTA. VIOLAÇÃO ÀS NORMAS CONSUMERISTAS. DOSIMETRIA DA SANÇÃO. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. INFRAÇÃO CONTINUADA. REDUÇÃO IMPOSITIVA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
7. A correção monetária pelo índice IPCA-E, a partir da publicação do julgamento que revisou a multa administrativa aplicada, bem como juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança, contados a partir do termo final fixado pela notificação da Apelada para pagamento do débito.
8. Recurso parcialmente provido. (TJ/ES. Apelação Cível nº0010843-60.2017.8.08.0024. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relatora: Débora Maria Ambos Corrêa da Silva. Data de Julgamento: 29/09/23). (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EXISTENTE. ACÓRDÃO OMISSO EM RELAÇÃO AO CAPÍTULO DECISÓRIO REFERENTE AOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3) O posicionamento que prevalece neste e. Sodalício é o de que incidem juros e correção sobre a multa aplicada pelo Procon, ainda que esta tenha seu valor reduzido pelo Juízo. 4) Por ter sido fixado novo montante, já devidamente atualizado,
o termo inicial da correção monetária é a data da publicação do acórdão. Já os juros moratórios devem incidir desde a constituição em mora da sociedade empresária, nos termos do art. 394 do Código Civil. 5) Na esteira do entendimento pacificado pelo c. STJ em julgamento de recurso repetitivo, os índices aplicáveis à espécie são o IPCA-E para a correção monetária e o índice de remuneração da caderneta de poupança para os juros de mora.
6) Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ/ES. Apelação Cível nº5003122-35.2018.8.08.0024. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data de Publicação:14/12/21). (grifo nosso)”

À evidência, inexiste vício a ser corrigido. O acórdão adotou, de forma clara, o entendimento de que, uma vez reduzido judicialmente o valor da multa, os consectários legais devem seguir a mesma sistemática aplicável às condenações contra a Fazenda Pública, em observância ao princípio da isonomia. Tal posicionamento se justifica porque, ao realizar o juízo de proporcionalidade e razoabilidade, o Poder Judiciário torna insubsistente a Certidão de Dívida Ativa (CDA) que embasava a execução, passando o acórdão a constituir o novo título executivo.

Tal entendimento, aliás, encontra amparo neste E. Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OBSCURIDADE – INEXISTENTE – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – PRETENSA REVISÃO DO JULGADO – VIA IMPRÓPRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado. 2.
Ainda que não tenha sido expresso, extrai-se da fundamentação do acórdão objurgado que foram aplicados os mesmos índices aplicáveis à Fazenda Pública não pela literalidade do que foi decidido no Tema 810/STF, mas considerando a natureza administrativa da multa fixada pelo Procon que foi reduzida em sede de apelação cível e por observância ao critério da isonomia, já que o valor efetivamente devido foi descortinado após decisão judicial.
Precedentes TJES e TJPR. 3.
Não há violação à cláusula de plenário do artigo 97 da CF
porque os dispositivos legais invocados pela municipalidade pressupõem a inscrição do débito em dívida ativa, sendo que no caso concreto, este órgão colegiado, ao realizar o juízo de proporcionalidade e razoabilidade no valor aplicado e reduzir a multa administrativa, por consequência, tornou insubsistente a CDA nº 3193/2016, passando, o acórdão embargado, a ocupar o lugar de título executivo. 4. Também por essa razão foi reconhecida a inaplicabilidade da multa de mora de 30% (trinta por cento) estabelecida no artigo 25, §1º da Lei Municipal nº 3.112/1983, já que, por outro vértice, reconheceu-se a legitimidade do não pagamento da multa no montante em que foi fixada ao tempo da inscrição. De se salientar que a manifestação quanto a incidência ou não da multa moratória decorreu de provocação da própria municipalidade nos embargos de declaração analisados anteriormente “com o fito de evitar futura controvérsia na fase de Cumprimento de Sentença”, de modo que não subsiste a alegação de que o exame tenha refletido em violação ao princípio da reformatio in pejus e menos ainda em julgamento extra petita. 5. Percebe-se, dessa forma, que o recorrente, na realidade, se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do decisum deste órgão colegiado. A conclusão do decisum em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Precedentes STJ. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 04/Nov/2022, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Número: 5002887-05.2017.8.08.0024, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução)

Dessa forma, não há que se falar em omissão ou obscuridade ante a expressa decisão fundamentada, que acolhe critério diverso do pretendido.

Neste cenário, ademais, não se verifica oportuno o incidente do art. 949 do CPC, estando afastada na hipótese a incidência da cláusula constitucional de reserva de plenário prevista no art. 97 da CF/88 e objeto de interpretação por meio da súmula vinculante n.º 10. Isso porque os dispositivos legais invocados pela municipalidade pressupõem a inscrição do débito em dívida ativa, sendo que no caso concreto, este órgão colegiado, ao realizar o juízo de proporcionalidade e razoabilidade no valor aplicado e reduzir a multa administrativa, por consequência, tornou insubsistente a CDA n.º 3490/2018, passando, o acórdão embargado, a ocupar o lugar de título executivo.

Em avanço, no que tange à suposta omissão relativa à isenção de custas, melhor sorte não assiste ao embargante. O acórdão manteve integralmente a sentença no capítulo da sucumbência. A condenação imposta pelo juízo de primeiro grau, e confirmada por esta Corte, não determinou o pagamento de custas processuais pelo Município, mas tão somente o ressarcimento de eventuais despesas adiantadas pela parte contrária com observância, ainda, à condenação
pro rata
na referida verba ante a recíproca. Portanto, a matéria já se encontrava devidamente equacionada, não havendo omissão a ser sanada.

Portanto, na via do presente aclaratório a parte apenas renova a discussão já travada nos autos.

Acrescente-se que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada.

Nesse sentido, já decidiu o C. STJ que “
O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir
” (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021).

Por fim, ressalte-se que, consoante remansoso entendimento deste E. Sodalício, os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, quando sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, mormente se o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide (Embargos de Declaração Agv Instrumento, 24119013969, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/03/2012, Data da Publicação no Diário: 14/03/2012).

Conclusão de todo o exposto é a de que o acórdão embargado cuidou de analisar devidamente todas as questões suscitadas, não contendo, por isso, os vícios de omissão e obscuridade apontados. Aliás, é notório o mero inconformismo da embargante, que promove a rediscussão das matérias julgadas contrariamente à sua pretensão, o que não é lícito por esta via.

Do exposto,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.